Tribunal: TJBA
Processo: 0500957-83.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500957-83.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDA LUCIA MARIA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO SEBASTIAO SOUZA, RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA, RAFAEL VALIATI DE SOUZA, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM EXAME DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). INCIDÊNCIA DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. O pedido inicial objetiva indenização por danos materiais e morais em decorrência da morte de terceiro em razão de suposta falha na prestação de serviço de energia elétrica pela concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o terceiro vítima do acidente caracteriza relação de consumo por equiparação; e (ii) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória deve ser o trienal do art. 206, § 3º, V, do CC ou o quinquenal previsto no art. 27 do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do CDC aos casos em que terceiros são vítimas de defeitos na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 17 do CDC, dispositivo que prevê a figura do chamado consumidor por equiparação. 5. Aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de responsabilidade civil por fato do serviço. 6. Considerando que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal contado do evento danoso, afasta-se a prescrição. 7. Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC) na espécie, pois há necessidade de instrução probatória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500957-83.2015.8.05.0201, em que figuram como apelante ALDA LUCIA MARIA DE JESUS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator.